Tribunal: TCU
Processo: 033.115/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão que, por sua vez, julgou irregulares as contas do embargante, com imputação de débito, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento em obra de construção de sistema de abastecimento de água do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Gilberto Siebert em face do Acórdão 4013/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 14918/2018-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, julgou irregulares as contas do embargante, com imputação de débito, no valor original de R$ 78.186,16 (5/9/2005); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.